Tribunal: TJMT
Processo: 1037428-92.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037428-92.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REFRIGERACAO CENTRO OESTE EIRELI - CNPJ: 10.793.970/0001-45 (AGRAVADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), NAIARA DE ALMEIDA DIAS - CPF: 030.568.271-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282/STF. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, sob fundamento de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade da TACIN à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, especialmente quanto à aplicação imediata do precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigma.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese no sentido da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4. A TACIN, instituída pela L. Estadual nº 4.547/1982, com redação dada pela L. nº 9.067/2008, possui base de cálculo vinculada à área construída e localização do imóvel, critérios adequados para mensurar a potencialidade de utilização do serviço, atendendo aos requisitos de especificidade e divisibilidade.

5. O precedente do STF tem eficácia vinculante e imediata, nos termos dos arts. 927 e 1.040, III, do CPC/2015, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte, conforme entendimento do STF no Tema 1.282 da repercussão geral. 2. A aplicação da tese firmada em repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando a sua publicação para produzir efeitos imediatos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 291440884), que, negou provimento à apelação interposta contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte passiva e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sob o fundamento de inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral, no qual foi reconhecida a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custear serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares. Argumenta que a TACIN prevista na legislação estadual atende aos requisitos estampados no precedente do STF, sendo, portanto, legítima a sua cobrança.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 296287883), defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 291440884), que, negou provimento à apelação interposta contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da litisconsorte passiva e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sob o fundamento de inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

A controvérsia posta em exame diz respeito à exigibilidade das CDAs referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.282 da repercussão geral.

Sem maiores delongas, o recurso comporta provimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN, fixou a seguinte tese vinculante:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, possui base de cálculo vinculada a elementos como área construída e localização do imóvel, refletindo critério apto a mensurar a potencialidade de utilização do serviço. Trata-se de tributo que se enquadra exatamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 1.282, sendo, portanto, constitucional.

A propósito, este Tribunal já tem aplicado a Tese em casos recentes. Vejamos:

Ementa: direito tributário. Agravo de instrumento. Taxa de segurança contra incêndio – tacin. Constitucionalidade da cobrança à luz do tema 1.282 do stf. Reforma de decisão que extinguiu parcialmente a execução fiscal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e extinguiu parcialmente a execução fiscal, com base no art. 803, I, do CPC. A decisão agravada declarou a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança da referida taxa. O agravante sustenta a constitucionalidade da TACIN, fundamentando-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, possui base de cálculo vinculada à área construída e à localização do imóvel, não se desvinculando do serviço público divisível e específico, prestado ou posto à disposição do contribuinte, conforme os critérios estabelecidos pelo STF.

5. A decisão do STF no Tema 1.282 é de aplicação imediata, nos termos dos arts. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC, independentemente de seu trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ.

6. O entendimento anteriormente adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 foi superado pela nova orientação do STF, razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade da TACIN não mais subsiste.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos.

(N.U 1015899-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguindo parcialmente a execução, sob o fundamento de que o serviço seria indivisível, incompatível com a natureza das taxas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança da TACIN à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada desconsidera o entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 1.282, que reconheceu a constitucionalidade de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4. A TACIN, conforme demonstrado nos autos, atende aos critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade, estando vinculada ao exercício regular do poder de polícia ambiental e à prestação efetiva ou potencial do serviço.

5. O afastamento da cobrança pelo juízo de origem representa afronta aos arts. 926 e 927, I, do CPC/2015, que impõem a observância dos precedentes vinculantes e a uniformização da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal."

(N.U 1019287-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Cumpre salientar que a decisão do STF, proferida sob a sistemática da repercussão geral, possui aplicação imediata a todos os processos pendentes, nos termos dos arts. 927 e 1.040, III, do CPC. A eficácia vinculante decorre da publicação do acórdão paradigma, sendo desnecessário o trânsito em julgado para que os tribunais e juízos de origem ajustem seus julgados, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1.040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Nesta senda, a decisão ora agravada, que manteve o entendimento de origem quanto à inconstitucionalidade da TACIN está em desacordo com o precedente vinculante do STF, devendo ser reformada para reconhecer a exigibilidade dos créditos tributários correspondentes.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada, e, por consequência, dar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo-se a constitucionalidade da TACIN e reestabelecendo a exigibilidade das CDAs correspondentes, determinando o prosseguimento da execução fiscal quanto a esses créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025